Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715837-66.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE LOUSA LIFE RECORRIDO: ATOS ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO DE CONDOMINIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA CONDOMINIAL. MULTA. RESCISÃO ANTECIPADA. CABIMENTO. ATUAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 473 do CC/02, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Se, em razão da natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (parágrafo primeiro). 2. Na hipótese de inadimplemento, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. (CC/02, art. 475). 3. No caso dos autos, não há nulidade na cláusula que estipulou a incidência de multa na hipótese de rescisão antecipada do contrato, porquanto estabelecida livremente entre as partes, com a finalidade de coibir a resolução do contrato antes dos 3 (três) anos de vigência. 4. O Autor/Apelante não logrou comprovar a ocorrência de erro, dolo, coação ou fraude na realização do negócio jurídico. Na hipótese, o d. magistrado sentenciante, de forma correta, determinou a redução do encargo previsto no contrato em decorrência do cumprimento parcial do contrato, afastando-se por completo a alegação de que o montante seria manifestamente excessivo. 5. Embora a Súmula no 227 do c. STJ possibilite o ressarcimento por danos morais sofridos por pessoa jurídica, faz-se necessária a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua, circunstância não evidenciada no caso dos autos. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 166, incisos IV e V, 473, 475, 1.348 e 1.334, inciso I, todos do Código Civil, 1o da Lei 8.906/1994 e 28 do Código de Ética e Disciplina da OAB, sustentando que a parte recorrida descumpriu diversas cláusulas contratuais e praticou condutas abusivas no período de execução do contrato, violando o dever de boa-fé, razão pela qual defende ter tido justificativa para a rescisão contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato principal e seus aditivos, bem como do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009